Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800346-19.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RAIMUNDO PANTOJA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, policiais militares receberam, no dia 11/01/2021, a informação de que, em uma casa localizada na PA 409, próxima ao ramal do N Rocha, estava ocorrendo a comercialização de drogas. Ao se deslocarem para a averiguação, avistaram, na porta da residência, dois cidadãos em atitude suspeita, de modo que, ao realizarem a abordagem, encontraram em posse do paciente 10 (dez) petecas de maconha e, ao adentrarem na residência, encontraram, em uma gaveta, 1 tablete pequeno de maconha, 03 munições intactas calibre 38, uma balança de precisão, 02 celulares e o valor de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos). O flagrante fora homologado e convertido em
prisão cautelar.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 15-16 ID nº 4364825),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do paciente demonstrada pelo
modus operandi
empregado, aliado ao risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outras ações penais, consoante informações do juízo coator e certidão de antecedentes criminais.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
JOSÉ RAIMUNDO PANTOJA BARROS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800047-26.2021.8.14.0070.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 11/01/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, violando-se o art. 93, IX, da CF/88, faltando fatos novos ou contemporâneos, como reclama o art. 315, §1º, do CPP.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, primário, trabalho lícito, filhos que dependem do seu trabalho para subsistência e com bons antecedentes.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura,
“mediante terno de comparecimento a todos os atos”
e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-46.

Indeferi a liminar
(fls. 47-49 ID nº 4387214).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 54-56 ID nº 4416749).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 59-67 ID nº 4430660).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, policiais militares receberam, no dia 11/01/2021, a informação de que, em uma casa localizada na PA 409, próxima ao ramal do N Rocha, estava ocorrendo a comercialização de drogas. Ao se deslocarem para a averiguação, avistaram, na porta da residência, dois cidadãos em atitude suspeita, de modo que, ao realizarem a abordagem, encontraram em posse do paciente 10 (dez) petecas de maconha e, ao adentrarem na residência, encontraram, em uma gaveta, 1 tablete pequeno de maconha, 03 munições intactas calibre 38, uma balança de precisão, 02 celulares e o valor de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos). O flagrante fora homologado e convertido em prisão cautelar.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 15-16 ID nº 4364825),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
, a
periculosidade do paciente
demonstrada pelo
modus operandi
empregado, aliado ao risco concreto de reiteração delitiva,
já que o paciente responde a outras ações penais, consoante informações do juízo coator e certidão de antecedentes criminais.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88,

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA PRISÃO MANTIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015).

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente - condenado à pena de 8 anos de reclusão pelo cometimento desse novo crime enquanto cumpria a pena em meio aberto, também por tráfico, sendo reincidente específico - além da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante. Consta, ainda, que o paciente realizava o tráfico de forma reiterada, utilizando a própria residência, onde guardava e mantinha drogas em depósito para posterior entrega a terceiros. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 626.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2021